Tribunal: STF
Processo: RE 1272528
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — PREMISSIVO CONSTITUCIONAL — ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA — SEGUIMENTO — NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo para atualização do valor da condenação. No extraordinário, interposto com alegada base na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, o Estado de São Paulo defende a harmonia do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Discorre sobre a aplicação dos índices da caderneta de poupança para correção do débito. Diz inaplicável o que decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425 ao caso concreto, considerada a pendência de expedição do precatório.
    2. Quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, tem-se equívoco dos recorrentes, porquanto o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Salta aos olhos o não cabimento do extraordinário, no particular. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    […]
    No caso dos autos, considerados os parâmetros contábeis da casuística salada de indexadores governamentais, bem como o precedente havido Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/PR, julgado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no dia 26/06/2013, sob relatoria do Ministro Castro Meira (e apesar de precedentes recentes desta mesma 5ª Câmara de Direito Público em sentido contrário, adotando o INPC) insisto, sempre com olhos postos na segurança jurídica que deve emanar da jurisprudência unificada dos Tribunais Superiores, que, a esta altura dos acontecimentos, é o único valor realmente urgente a ser afirmado passa-se a adotar no tocante à correção monetária o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Índice que, escrito no V. Acórdão condutor desse julgamento, por ser mais abrangente que o IPC, melhor reflete a inflação acumulada do período e serve de norte seguro para a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 
    Especificando agora o cômputo dos juros de mora, adaptado aqui o precedente havido no REsp nº 937.528/RJ, relatado pela Ministra Laurita Vaz (5ª Turma, DJe 1º/11/2011), temos que: 
    a) Aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a publicação da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu o artigo 1º-F à Lei nº 9.494/1997; 
    b) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir de 24/08/2001, data da publicação da Medida Provisória nº 2.180-35, inclusive após o advento da Lei nº 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F à Lei nº 9.494/1997. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator